Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-32.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015147-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA RITA TAVARES DE SA - CPF: 622.019.991-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015147-32.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1015147-32.2024.8.11.0000

Agravante:

Maria Rita Tavares de Sá.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015147-32.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1015147-32.2024.8.11.0000

Agravante:

Maria Rita Tavares de Sá.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Maria Rita Tavares de Sá.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada

nos autos de origem n.º
1031142-82.2024.8.11.0001 (
Id.
155090108
)
: indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em determinar aos agravados o fornecimento à agravante de
dieta enteral líquida industrializada
“Isosource 1.5- 1 litro”, além de frasco para dieta enteral de 300 ML - 155 unidades por mês, equipo gravitacional para dieta enteral - 31 unidades por mês e fraldas descartáveis tamanho M
.

Decisão - Liminar (
Id.

217921187
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.

221887665
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Contrarrazões
do Município de Cuiabá-MT
(Id.

221887670):
defende a manutenção da decisão e o desprovimento do agravo.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

225553658
):
manifesta-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento, com a retificação parcial do decidido pela decisão judicial interlocutória fustigada, modulando-lhe os efeitos jurídicos para atribuir a responsabilidade em fornecer, exclusivamente, os insumos alimentares pleiteados em juízo, prioritariamente, ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015147-32.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1015147-32.2024.8.11.0000

Agravante:

Maria Rita Tavares de Sá.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Rita Tavares de Sá
em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que, nos autos de origem (
n.° 1031142-82.2024.8.11.0001)
, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da medida.

A agravante pugna pela reforma da decisão agravada, para que os agravados lhe forneçam
dieta enteral líquida industrializada
“Isosource 1.5- 1 litro”, além de frasco para dieta enteral de 300 ML - 155 unidades por mês, equipo gravitacional para dieta enteral - 31 unidades por mês e fraldas descartáveis tamanho M
.

Verifica-se nos autos que a agravante, atualmente com 74 (setenta e quatro) anos, foi diagnosticada com “megaesofo e megacolon chagásico”, além de possuir histórico de 03 (três) acidentes vasculares cerebrais (AVC) no ano de 2021, que levaram à hemiparesia à direita, restrição ao leito e declínio cognitivo e funcional progressivo. Atualmente encontra-se acamada, com declínio da função cognitiva e com comunicação verbal comprometida devido aos AVC’s, desnutrida em decorrência das patologias de base e totalmente dependente para as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Com necessidade de dieta especializada para atender as suas necessidades nutricionais diárias, pois a falta dessas dietas contribui para piora do estado nutricional, uma vez que a agravante já se encontra em desnutrição. Além disso, sustenta necessitar de fraldas tamanho M.

Verifica-se no processo de origem que, diante do quadro clinico da agravante, é imprescindível a suplementação alimentar (ISOSOURCE 1.5), além do equipo gravitacional para alimentação enteral com ponta perfurante e frasco para dieta enteral.

Ademais, constata-se nos autos que a agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia do suplemento alimentar no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do protocolo de requerimento junto a Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT. Entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Município de Cuiabá-MT.

Verifica-se no laudo pericial

juntado ao processo de origem
(Id.
155017927) a confirmação que a agravante necessita da alimentação por sonda, com conclusão favorável ao tratamento pleiteado.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante do
aporte calórico e insumos para infusão de suplemento alimentar em consequência da patologia que a acomete, confirmado pelo referido laudo pericial.

Além disso, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico da agravante.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

R
egistre-se que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Todavia, no que tange ao fornecimento das fraldas, razão não acompanha a agravante.

Isso porque, em que pese a agravante auferir renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representando um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

Ademais, não restou demonstrado que a agravante está privada de usufruir do referido benefício governamental. Portanto, não se vislumbra a possibilidade de se deferir, por ora, o almejado efeito ativo recursal.

Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – CORRETO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Se os elementos apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Primeira Turma Recursal Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000552-13.2023.8.11.9005. Agravante: MARIA DE LOURDES LACERDA. Agravado: MUNICIPIO DE JUINA. ESTADO DE MATO GROSSO(TJ-MT - AI: 10005521320238119005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
– LIMINAR DEFERIDA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.2. Além disso, no presente caso não ficou caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competência do SUS.3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000891-69.2023.8.11.9005, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os agravados forneçam à agravante
dieta enteral líquida industrializada ISOSOURCE 1.5 ou compatível (1 – um – litro por dia), além do equipo para alimentação enteral com ponta perfurante (31 – trinta e uma – unidades por mês) e frasco para dieta enteral (155 – cento e cinquenta e cinco – unidades por mês), por tempo indeterminado e tudo que for necessário para ministração/aplicação da medicação perquirida.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 12/08/2024